Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703240-78.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADIVANIO ARAUJO DA SILVA, CAYKE MILITAO DA SILVA APELADO: MAX SAUDE ANIMAL LTDA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 22185409 e documentos de ID 22185410, ID 22185411 e ID 22185412 e ID 22185413. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso incluído na 2a Sessão Ordinária Virtual de 2021, com data de abertura em 27/01/2021. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator